Tribunal: TJES
Processo: 0001416-59.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001416-59.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: PRESIDENTE DA COMISSAO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO e outros
APELADO: VINICIUS BARRETO MONTEIRO DE BARROS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001416-59.2020.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
VINICIUS BARRETO MONTEIRO DE BARROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CARGO DE PROFESSOR DE HISTÓRIA – MUNICÍPIO DE SERRA – DESCLASSIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA –DOCUMENTO QUE DÁ MARGEM A ERRO – ENTRAVE DE ORDEM BUROCRATICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O sítio eletrônico da Municipalidade onde reúne as informações sobre o Processo Seletivo deixa margem de dúvidas sobre o documento exigido no edital, consubstanciado na "Ficha de Inscrição Online Impressa".

2. O Apelante não esclarece o equívoco gerado pelos documentos, tampouco demonstra que houve erro grosseiro pelo Apelado, pois não apresenta a cópia do documento exigido no edital e nem sequer aponta onde este estaria localizado no sítio eletrônico, argumentando de forma genérica que houve descumprimento do Edital.

3. Não se desconhece que o Edital é lei do concurso público e vincula a todos que a ele se submetem por força do princípio da vinculação, contudo, referido instrumento deve ser visualizado à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia.

4. A exigência que culminou com a eliminação do candidato se mostra desproporcional, eis que, além de deixar margem de dúvidas, trata-se de vício sanável.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES,
09
de
maio
de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. sentença de fls. 61/66, que concedeu a segurança e determinou que a Autoridade Coatora nomeie o Impetrante no cargo para o qual obteve aprovação (Professor MaPB História), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos do “Mandado de Segurança”, impetrado por
VINICIUS BARRETO MONTEIRO DE BARROS
em desfavor do Apelante.

Em suas razões (fls. 69/73), o Apelante alega, em síntese, que a cláusula 3.2 do Edital do Processo Seletivo é clara no sentido de que, antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital.

Afirma que o edital faz lei entre as partes, inexistindo qualquer arbitrariedade na eliminação do candidato, pois resta cabalmente comprovado que o Apelado descumpriu a regra disposta no edital do certame.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada, com a denegação da segurança.

Contrarrazões às fls. 77/89, na qual o Apelado defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 05 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. sentença de fls. 61/66, que concedeu a segurança e determinou que a Autoridade Coatora nomeie o Impetrante no cargo para o qual obteve aprovação (Professor MaPB História), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos do “Mandado de Segurança”, impetrado por
VINICIUS BARRETO MONTEIRO DE BARROS
em desfavor do Apelante.

Em suas razões (fls. 69/73), o Apelante alega, em síntese, que a cláusula 3.2 do Edital do Processo Seletivo é clara no sentido de que, antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital.

Afirma que o edital faz lei entre as partes, inexistindo qualquer arbitrariedade na eliminação do candidato, pois resta cabalmente comprovado que o Apelado descumpriu a regra disposta no edital do certame.

Contrarrazões às fls. 77/89, na qual o Apelado defende a manutenção da sentença.

Pois bem. Entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Necessário, inicialmente, fazer uma breve contextualização dos fatos que ensejaram a impetração do
mandamus
.

Verifica-se que o Apelado impetrou o Mandado de Segurança na origem, sob o fundamento de que foi desclassificado do “Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas em regime de contratação temporária da Prefeitura Municipal de Serra/ES”, para o cargo de “Professor MaPB – História”.

Narra na exordial que, dentre os documentos exigidos para levar ao local, havia a exigência de “Ficha de Inscrição Online Impressa”, tendo sido eliminado porque referido formulário não foi acostado juntamente com os demais documentos exigidos para a formalização do contrato.

Alega apresentou o documento denominado “Dados Complementares do Comprovante de Inscrição”, pois, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal onde continham os documentos para impressão, constava apenas o “Comprovante de Inscrição”, em vez da exigida “Ficha de Inscrição” exigida no item “13.1.a” do Edital.

Afirma que houve uma confusão etimológica provocada pela Administração Municipal e a desclassificação do concurso se mostra ilegal, desproporcional e arbitrária, tendo ingressado com a demanda para afastar o ato ilegal da autoridade coatora.

A sentença objurgada, contra o qual se insurge o Apelante, entendeu pela ilegalidade da desclassificação e concedeu a segurança em desfavor do Apelado e, do compulsar dos autos, entendo que o pronunciamento deve ser mantido.

Em uma detida análise do sítio eletrônico em que constam as informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado para Magistério – Edital n. 07/2019 (http://www.serra.es.gov.br/processos-seletivo/detalhes/268), verifica-se que, de fato, os documentos vinculados ao referido processo seletivo podem conferir margem de dúvidas em relação à “Ficha de Inscrição Online Impressa” exigida no item “13.1.a” do Edital.

Isso porque consta no rol de anexos uma “Ficha de Dados Cadastrais” (fl. 31), cujo “hyperlink” remonta ao documento apresentado pelo Apelado denominado “Dados Complementares do Comprovante de Inscrição” (fl. 34), o que facilmente pode ser confundido com o que fora exigido no item “13.1.a” do Edital.

O Apelante, por seu turno, não esclarece esse ponto, tampouco demonstra que houve erro grosseiro pelo Apelado, pois não apresenta a cópia do documento exigido no edital e nem sequer aponta onde este estaria localizado no sítio eletrônico, argumentando de forma genérica que houve descumprimento do Edital.

Assim, não está devidamente explicitada a diferença entre o documento apresentado pelo Apelado e o exigido no edital, tampouco há as informações essenciais que o tornam imprescindível a ser apresentado, em detrimento do que foi acostado pelo Apelado quando da convocação.

Não se desconhece que o Edital é lei do concurso público e vincula a todos que a ele se submetem por força do princípio da vinculação, contudo, referido instrumento deve ser visualizado à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia.

Nesse sentido, a exigência que culminou com a eliminação do candidato se mostra desproporcional, eis que, além de deixar margem de dúvidas, trata-se de vício sanável. Diante da ausência de apontamento pelo Apelante dos dados exigidos na ficha prevista no edital, é possível concluir que a municipalidade, inclusive, já possui os dados cadastrais básicos do candidato, não sendo razoável a eliminação por falta do documento.

Transcrevo, ainda, o ponto relevante pelo juízo
a quo
, no sentido de que
“a comissão do concurso poderia ter oportunizado pequenos minutos para que o impetrante retirasse o respectivo documento, mas assim não o fez, optando por sua eliminação, exsurgindo daí, um rigor excessivo em detrimento da observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem permear toda a atividade administrativa”
.

Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2) A disposição editalícia deixa margem para dúvida, uma vez que exige do candidato a obtenção, na Justiça Federal, de certidão (antecedentes criminais) que somente é expedida pelo Departamento de Polícia Federal, de forma que não há como censurar a conduta da candidata que deu mais importância à natureza do documento do que ao órgão indicado como competente para expedi-lo. 3) Nesse contexto, e considerando que a finalidade de atestar a idoneidade da impetrante para ocupar o cargo almejado restou atendida, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, escorreita a adoção de solução que prestigia o prosseguimento da candidata no processo seletivo. Precedente do TJES. 4) Recurso desprovido. (TJES; APL-RN 0003979-45.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 13/03/2018; DJES 21/03/2018)

[...] 2. A impetrante, aprovada dentro do número de vagas, foi desclassificada do certame por ter apresentado certidão negativa vencida em 15 (quinze) dias. Diante dessa circunstância, não é razoável sua eliminação, uma vez que, conforme bem decidido pelo magistrado de primeiro grau, o referido documento vencido mostra-se incapaz de comprovar a ausência de idoneidade da impetrante, tratando-se mera irregularidade formal, passível de convalidação e que não acarretaria prejuízo algum para a Administração Pública e demais candidatos. 3. Remessa Necessária admitida. Sentença confirmada. (TJES; RN 0000808-69.2016.8.08.0026; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/03/2017; DJES 29/03/2017)

Isso posto, considerando que a desclassificação do Apelado se não condiz com os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, deve a sentença ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o comando objurgado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 09/05/2023